Tribunal: STJ
Processo: 1510077-91.2020.8.26.0228
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2003483 - SP(2022/0151341-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: IGOR LARANJEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DÁRIO PRATES DE ALMEIDA - SP216156
AGRAVADO
: ISAC ISRAEL ELESBAO
ADVOGADOS
: FERNANDA
TATARI
FRAZÃO
DE
VASCONCELOS
-
DEFENSORA PÚBLICA - SP232510
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA
DOMICILIAR. LEGALIDADE DO INGRESSO SEM MANDADO.
NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. DELAÇÃO
INFORMAL NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DO INGRESSO
DOMICILIAR E DAS PROVAS DERIVADAS. APREENSÃO
PRÉVIA FORA DO DOMICÍLIO. NÃO ABSOLVIÇÃO INTEGRAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n.
com
603.616/RO,
repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos
atos praticados”.
2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação
flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que exteriorizadas
posteriormente no processo, não se admitindo que a mera constatação
de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.
3. Depois do julgamento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça,
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro Rogerio
REsp n. 1.574.681/RS
Schietti, DJe
, vem dando concretude à expressão “fundadas
30/5/2017)
Documento eletrônico VDA54108841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1c861aa1-924a-46df-8fdf-8e1dfb65b281

razões”, extraída do
§ 1o, do CPP, para decidir, em cada caso,
art. 240,
sobre a existência de elementos prévios e concretos que amparem a
diligência policial e configurem a prática de crime no interior do imóvel.
4. No caso, o ingresso no domicílio baseado tão somente em delação
informal não comprovada é inválido: “uma suposta delação informal
cuja existência nem sequer foi minimamente comprovada não autoriza
que o policial se desloque até outra cidade e invada, imediatamente e
por sua conta própria, o domicílio do terceiro alegadamente delatado”
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
865.007/PE,
; “uma suposta delação informal cuja existência nem sequer
30/4/2024)
foi minimamente comprovada – e ainda foi acompanhada por um
importante relato de tortura – não autoriza que o policial se desloque até
outro bairro e invada, imediatamente e por sua conta própria, o
domicílio do terceiro alegadamente delatado” (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
847.861/GO,
15/12/2023)
5. No caso concreto, verifica-se que a narrativa policial de indicação da
residência pelo corréu não encontra comprovação nos autos, sendo
expressamente refutada em sede policial e judicial, de modo que a
descoberta a posteriori de situação de flagrância decorreu de ingresso
ilícito no domicílio, em violação ao
o, XI, da CF e ao parâmetro
art. 5
firmado no RE n.
; por outro lado, a apreensão prévia de
603.616/RO
porções de maconha fora do domicílio não foi questionada, o que afasta
absolvição integral.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1c861aa1-924a-46df-8fdf-8e1dfb65b281

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2003483 - SP (2022/0151341-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: IGOR LARANJEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DÁRIO PRATES DE ALMEIDA - SP216156
AGRAVADO
: ISAC ISRAEL ELESBAO
ADVOGADOS
: FERNANDA TATARI FRAZÃO DE VASCONCELOS -
DEFENSORA PÚBLICA - SP232510

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
BUSCA
DOMICILIAR. LEGALIDADE DO INGRESSO SEM MANDADO.
NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. DELAÇÃO
INFORMAL NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DO INGRESSO
DOMICILIAR E DAS PROVAS DERIVADAS. APREENSÃO PRÉVIA
FORA DO DOMICÍLIO. NÃO ABSOLVIÇÃO INTEGRAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, com
repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação
flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que exteriorizadas
posteriormente no processo, não se admitindo que a mera constatação de
flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.
3. Depois do julgamento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça,
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro Rogerio
REsp n. 1.574.681/RS
Schietti, DJe
, vem dando concretude à expressão “fundadas
30/5/2017)
razões”, extraída do
§ 1o, do CPP, para decidir, em cada caso,
art. 240,
sobre a existência de elementos prévios e concretos que amparem a
diligência policial e configurem a prática de crime no interior do imóvel.
4. No caso, o ingresso no domicílio baseado tão somente em delação
informal não comprovada é inválido: “uma suposta delação informal cuja
existência nem sequer foi minimamente comprovada não autoriza que o
policial se desloque até outra cidade e invada, imediatamente e por sua
conta própria, o domicílio do terceiro alegadamente delatado” (AgRg no
HC n. 865.007/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
;
30/4/2024)
“uma suposta delação informal cuja existência nem sequer foi
minimamente comprovada – e ainda foi acompanhada por um importante
relato de tortura – não autoriza que o policial se desloque até outro bairro
e invada, imediatamente e por sua conta própria, o domicílio do terceiro
alegadamente delatado” (AgRg no HC n. 847.861/GO, Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
15/12/2023)
5. No caso concreto, verifica-se que a narrativa policial de indicação da
residência pelo corréu não encontra comprovação nos autos, sendo
expressamente refutada em sede policial e judicial, de modo que a
descoberta a posteriori de situação de flagrância decorreu de ingresso
ilícito no domicílio, em violação ao
o, XI, da CF e ao parâmetro
art. 5
firmado no RE n. 603.616/RO; por outro lado, a apreensão prévia de
porções de maconha fora do domicílio não foi questionada, o que afasta
absolvição integral.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso do reconhecer
a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do recorrente Igor,
bem como de todas as provas delas derivadas.
Consta dos autos que que o recorrente Isac foi condenado a 15 anos e 9
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, e o recorrente Igor foi
condenado a 12 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais
multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, , e 35, c/c o VI, caput art. 40,
todos da
Nas razões do recursais, a defesa de Igor aponta
Lei n. 11.343/2006.
violação dos do
CP e do do CPP (fls. 495-528).
art. 157
art. 395.
Aduz a ilegalidade do ingresso domiciliar e de todas as provas derivadas
dessa diligência, razão pela qual requer a absolvição do acusado.
Concedida a ordem, pleiteia o agravante a reconsideração da decisão
agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento
policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo,
sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos, de sorte a
configurar a prática de crimes cujo caráter permanente legitimaria, segundo
ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
reconhecida (Tema n. 280)
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
, que indiquem que dentro da
devidamente justificadas a posteriori
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel.
Ministro
, DJe
.
Gilmar Mendes
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em mera
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações
suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o
próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
– a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de
30/5/2017)
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240,
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões
quanto à prática de crime no interior do imóvel.
II. Caso dos autos
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram assim (fls. 2-3):
[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de
maio de 2020, por volta das 15h30min, na Travessa Cláudio
Eduardo Machado Silva, altura do n.o 21, e na Rua Esquivel
Navarro n.o 997, ambos endereços situados no bairro Sapopemba,
nesta cidade e comarca de São Paulo, durante estado de calamidade
pública, decorrente da pandemia da COVID-19 (Decreto estadual
64.879, de 20/março/2020), IGOR LARANJEIRA DA SILVA,
qualificado às fls. 12/13 e ISAC ISRAEL ELESBAO, qualificado às
fls. 10/11, juntamente com a adolescente Izabelly Vitória Dias
Xavier , traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para
fins de tráfico, 914 (novecentos e quatorze) porções (tijolos, tubos
etc)
contendo
Tetrahidrocannabinol,
substância
conhecida
popularmente como “maconha”, com peso líquido aproximado de
19.920,1g (dezenove quilos, novecentos e vinte gramas e um
decigramas), e 08 (oito) comprimidos contendo Tenanfetamina
(MDA), substância popularmente conhecida como “LSD”, com
peso líquido aproximado de 2,8g (dois gramas e oito decigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 22/24 e laudo de
constatação de fls. 38/42). Consta ainda que, em data apurada,
anterior a 07 de maio de 2020, nesta cidade e Comarca, os
indiciados IGOR LARANJEIRA DA SILVA e ISAC ISRAEL
ELESBAO , juntamente com a adolescente Izabelly Vitória Dias
Xavier e com outras agentes não identificados, associaram-se para o
fim de praticar reiteradamente crimes de tráfico de entorpecentes.
Segundo consta, os indiciados e a adolescente associaram-se com
terceiros não identificados para a prática de crimes de tráfico de
drogas. O depósito da quadrilha era o imóvel localizado na Rua
Esquivel Navarro n.o 997. Ali, como adiante se explicitará, foi
apreendida enorme quantidade de drogas, algumas já separadas e
outras ainda em tijolos, embalagens vazias, folhas com a
contabilidade do tráfico e a quantia de R$ 25.960,00, ficando
evidente o poderio da associação criminosa. No dia dos fatos,
durante período de isolamento em razão da Covid[1]19, policiais
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

militares foram acionados para atender ocorrência de tráfico de
drogas na Travessa Cláudio Eduardo Machado Silva, altura do n.o
21, Sapopemba. Ao chegarem ao local em questão, avistaram o
denunciado ISAC, razão pela qual o abordaram. Ao ser indagado,
ISAC admitiu que, de fato, praticava a venda de drogas naquele
local, indicando uma lixeira próxima como sendo o lugar onde ele
guardava os entorpecentes que comercializava. Procedida à revista
na lixeira indicada, referidos agentes públicos encontraram 64
(sessenta e quatro) tubos contendo “maconha”, além de anotações
do tráfico e R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) em dinheiro,
quantia proveniente do comércio ilícito de entorpecentes. Em
seguida, indagado sobre o fornecedor do entorpecente que
comercializava, ISAC apontou a residência de IGOR, situada nas
proximidades, na Rua Esquivel Navarro n.o 897. Os policiais se
dirigiram ao imóvel indicado por ISAC, ocasião em que foram
atendidos pelo denunciado IGOR que, ao ser interpelado, confirmou
que havia drogas em sua residência e franqueou a entrada dos
policiais. Realizada a revista no interior do imóvel, os policiais
militares localizaram 14 (quatorze) tijolos e 15 (quinze) sacos
plásticos contendo “maconha”, além de mais um saco plástico
contendo 237 (duzentos e trinta e sete) embalagens de “maconha”,
além de mais sacos contendo 584 (quinhentos e oitenta e quatro)
porções do mesmo entorpecente embalado em “trouxinhas” e, por
fim, 08 (oito) comprimidos de “LSD”. Além disso, foram
encontradas anotações da contabilidade do tráfico, 147 (cento e
quarenta e sete) frascos vazios e a quantia de R$ 25.960,00 (vinte e
cinco mil, novecentos e sessenta reais), importância também oriunda
do comércio espúrio de drogas. No interior da residência também
estava a adolescente Izabelly Vitória Dias Xavier. Ao ser novamente
indagado, o denunciado IGOR admitiu que realizava com Izabelly a
separação e a embalagem dos entorpecentes para que fossem
posteriormente vendidos. Diante dos fatos, os denunciados foram
presos em flagrante delito. As circunstâncias em que se deram os
fatos, a exorbitante quantidade e a forma de acondicionamento das
substâncias, que estavam em diversas porções individuais prontas
para consumo, bem como a apreensão de grande quantidade de
dinheiro em poder dos indivíduos e a presença de anotações da
contabilidade de venda de entorpecentes, evidenciam a destinação
das substâncias a terceiros, de forma a configurar o crime de tráfico
de drogas. Evidenciam também que se tratava de associação
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

estruturada, que tinha em seu poder verdadeiro depósito de drogas e
alta quantia em dinheiro, fatos que demonstram o poder dos
indiciados.

O Juízo singular, ao afastar a tese defensiva, assim argumentou, no que
interessa (fls. 260-284, grifei):
[...]
De início, afasto a preliminar levantada pela Douta Defesa do
acusado IGOR. Cumpre ressaltar que o crime de tráfico de
entorpecentes é permanente, cujo momento consumativo se
prolonga no tempo por vontade do agente, de modo que se perfaz
com o simples ato de portar, guardar, ter em depósito qualquer
substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica.
Nesta seara, a regra constitucional da inviolabilidade de domicílio
não é absoluta, restando flexibilizada em caso de flagrante delito ou
desastre (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal). [...] E o que
a prova produzida nos autos bem demonstrou é que os acusados
armazenavam diversos tijolos de maconha no interior do imóvel, de
forma que diante da ocorrência de crime no local, a entrada dos
policiais no local é regular. Ademais, a Defesa não produziu provas
de que os policiais tenham ingressado na residência sem a
autorização do morador, IGOR. Ao contrário, conforme se infere
dos firmes relatos das testemunhas policiais, IGOR admitiu que
armazenava grande quantidade de entorpecentes em sua residência,
franqueou as entradas dos milicianos no imóvel e, inclusive, lhes
informou o local exato em que estavam as drogas, qual seja, na
cozinha. E ainda que assim não fosse, eventual irregularidade
havida em sede de inquérito policial não macula a instrução penal,
realizada em contraditório pleno. Logo, não há nulidade na fase
investigatória, pois não se vislumbra um processo, mas, sim, um
procedimento de caráter preliminar e informativo, cujos vícios são
considerados meras irregularidades, que não afetam a ulterior ação
penal que nele porventura se basear. [...] Por todo o exposto, afasto
a preliminar de nulidade levantada pela Douta Defesa.

O Tribunal de origem, a seu turno, rechaçou, nos termos a seguir, a
nulidade aventada pela defesa (fls. 386-402, grifei):
[...]
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

No dia dos fatos, durante período de isolamento em razão da Covid-
19, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de
tráfico de drogas na Travessa Cláudio Eduardo Machado Silva,
altura do n.o 1, Sapopemba. Ao chegarem ao local em questão,
avistaram o denunciado ISAC, razão pela qual o abordaram. Ao ser
indagado, ISAC admitiu que, de fato, praticava a venda de drogas
naquele local, indicando uma lixeira próxima como sendo o lugar
onde ele guardava os entorpecentes que comercializava. Procedida à
revista na lixeira indicada, referidos agentes públicos encontraram
64 tubos contendo “maconha”, além de anotações do tráfico e R$
390,00 (trezentos e noventa reais) em dinheiro, quantia proveniente
do comércio ilícito de entorpecentes. Em seguida, indagado sobre o
fornecedor do entorpecente que comercializava, ISAC apontou a
residência de IGOR, situada nas proximidades, na Rua Esquivel
Navarro n.o 897. Os policiais se dirigiram ao imóvel indicado por
ISAC, ocasião em que foram atendidos pelo denunciado IGOR que,
ao ser interpelado, confirmou que havia drogas em sua residência e
franqueou a entra a entrada dos policiais. Realizada a revista no
interior do imóvel, os policiais militares localizaram 14 (quatorze)
tijolos e 15 (quinze) sacos plásticos contendo “maconha”, além de
mais um saco plástico contendo 237 embalagens de “maconha”,
além de mais sacos contendo 584 (quinhentos e oitenta e quatro)
porções do mesmo entorpecente embalado em “trouxinhas” e, por
fim, 8 comprimidos de “LSD”. Além disso, foram encontradas
anotações da contabilidade do tráfico, 147 (cento e quarenta e sete)
frascos vazios e a quantia de R$ 25.960,00 (vinte e cinco mil,
novecentos e sessenta reais), importância também oriunda do
comércio espúrio de drogas. No interior da residência também
estava a adolescente Izabelly Vitória Dias Xavier. Ao ser novamente
indagado, o denunciado IGOR admitiu que realizava com Izabelly a
separação e a embalagem dos entorpecentes para que fossem
posteriormente vendidos. Estes são os fatos. Os recursos terão
análise conjunta. A preliminar de nulidade processual arguida pela
defesa de IGOR, por suposta violação de domicílio ou colheita de
provas ilícitas, não comporta acolhimento. [...] Trata-se de situação
excepcional prevista pelo
o, inciso XI, da Constituição Federal,
art. 5
que dispensa o mandado judicial para o ingresso no domicílio de
cidadão que está praticando o delito no interior de sua residência.
Assim é que, existindo indícios de crime de tráfico de drogas, delito
de natureza permanente, cuja flagrância se prolonga pelo tempo, não
há ilegalidade na busca e apreensão realizada. De igual forma, não
se pode falar em ilicitude das provas obtidas, uma vez que no caso
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

de crime permanente, o momento consumativo do delito está
sempre em execução.

Segundo se depreende dos autos, na data dos fatos, durante diligências
policiais na Travessa Cláudio Eduardo Machado Silva, no bairro Sapopemba, em
São Paulo, os agentes abordaram o corréu Isac em atitude possivelmente suspeita.
Afirmam os agentes que, na ocasião, Isac indicou uma lixeira próxima
onde estavam armazenados 64 invólucros de maconha, anotações do tráfico e a
quantia de R$ 390,00, supostamente fruto da comercialização de entorpecentes. Ao
ser questionado sobre o fornecedor das substâncias entorpecentes, Isac apontou Igor
Laranjeira da Silva e forneceu o endereço de sua residência, situada nas
proximidades.
Os policiais se dirigiram à residência indicada. Durante as buscas,
localizaram na residência de Igor, ora recorrente, 14 tijolos e 15 sacos plásticos
contendo maconha, além de 237 embalagens individuais do mesmo entorpecente, 8
comprimidos de LSD, anotações de contabilidade, embalagens vazias e a quantia de
R$ 25.960,00. No interior da residência também estava a adolescente Izabelly.
Entretanto, a referida versão não encontra nenhuma comprovação nos
autos, uma vez que foi veementemente refutada pelo corréu, tanto em sua oitiva na
delegacia (fls. 16-17, quanto em juízo (fls. 266-268).
Nesse sentido:
[...] 3. No caso, o ingresso no domicílio do réu, localizado em
cidade diversa daquela em que foi cumprido o mandado judicial,
decorreu unicamente de suposta confissão informal, não
comprovada, de um adolescente aos policiais de que guardava uma
arma na casa do paciente. O adolescente, entretanto, ao ser
formalmente ouvido, não confessou que guardava a referida arma de
fogo na casa do acusado. Assim, uma suposta delação informal cuja
existência nem sequer foi minimamente comprovada não autoriza
que o policial se desloque até outra cidade e invada, imediatamente
e por sua conta própria, o domicílio do terceiro alegadamente
delatado.[...] (AgRg no HC n. 865.007/PE, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
grifei) [...] 3. No caso, o ingresso no
30/4/2024,
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

domicílio do paciente baseou-se apenas em suposta delação
informal prestada pelo corréu Frederico, depois de ser abordado pela
polícia sem nada de ilícito, oportunidade em que supostamente
haveria confessado ter drogas escondidas em seu veículo e dito que
as adquiriu do paciente André, razão pela qual os policiais foram até
a casa de tal indivíduo, localizada em outro bairro, e nela
ingressaram. O referido corréu, entretanto, ao ser formalmente
interrogado na delegacia, não confirmou a versão dos policiais e
ainda disse haver sido fortemente torturado e agredido. Assim, uma
suposta delação informal cuja existência nem sequer foi
minimamente comprovada – e ainda foi acompanhada por um
importante relato de tortura – não autoriza que o policial se desloque
até outro bairro e invada, imediatamente e por sua conta própria, o
domicílio do terceiro alegadamente delatado. [...] 6. Agravo
regimental não provido. (AgRg no HC n. 847.861/GO, Rel.
Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
grifei)
15/12/2023,

Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori de uma
situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado Igor, em
violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade
do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida
e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o
o, LVI, da nossa Constituição da República
art. 5
repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas derivarem, como
parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de meios ilegais para a
obtenção de provas incriminatórias.
É preciso pontuar, contudo, que, a despeito do reconhecimento da
ilegalidade do ingresso em domicílio, tal circunstância não conduz à necessária e
imediata absolvição integral dos recorrentes, porquanto antes da busca domiciliar
foram apreendidas porções de maconha, a qual não foi questionada pelas defesas.
Reconhecida a ilicitude do ingresso em domicílio, fica prejudicada a
análise das demais teses defensivas.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53748333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 573fa1b5-d105-4fda-bf47-bc9666a95f5d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.003.483 / SP
Número Registro: 2022/0151341-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035669620218260041 15100779120208260228 21129822020 26152020 35669620218260041
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IGOR LARANJEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DÁRIO PRATES DE ALMEIDA - SP216156
RECORRENTE : ISAC ISRAEL ELESBAO
ADVOGADOS
: FERNANDA TATARI FRAZÃO DE VASCONCELOS - DEFENSORA
PÚBLICA - SP232510
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: IGOR LARANJEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DÁRIO PRATES DE ALMEIDA - SP216156
AGRAVADO
: ISAC ISRAEL ELESBAO
Documento eletrônico VDA54083469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: fbf51145-c34b-41ae-bf25-3478963b490a

ADVOGADOS : FERNANDA TATARI FRAZÃO DE VASCONCELOS - DEFENSORA
PÚBLICA - SP232510
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: fbf51145-c34b-41ae-bf25-3478963b490a